Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-65.2024.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA. IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO REGISTRO DA
PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA
TERIA SERVIDO PARA BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL
QUE PROIBIRA A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA MESMA
PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE SER
Num. 43993185 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou
estatística) à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação
de nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra”.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator
Designado DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/9/2012)

(...)

3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de forma
concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se identifica nos presentes
autos, sendo que meras suposições não se mostram suficientes para impedir a divulgação
da pesquisa eleitoral.

4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e não demonstrada a
ocorrência de fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a
divulgação do resultado da pesquisa, em prestígio ao direito à informação.

5. Recurso desprovido.

(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Importante anotar que a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta
gravíssima, definida como crime pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem
ser responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e
do órgão veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pes

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600184-65.2024.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600184-65.2024.6.16.0177,
que julgou improcedente a impugnação de registro da pesquisa eleitoral PR-03410/2024, e,
consequentemente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do
Código de Processo Civil, ficando autorizada a divulgação da pesquisa objeto deste processo.
(Representação Eleitoral de Impugnação por Pesquisa Eleitoral Irregular ajuizada pela Coligação
Curitiba Pode Mais (União/Agir/DC) com fulcro no art. 15 da Resolução TSE nº 23.600, em face de
Radar Inteligência Eireli. Alegam que, no dia 16/08/2024 foi registrada pesquisa eleitoral para o
cargo de Prefeito no Município de Curitiba. A referida pesquisa recebeu o número de identificação
PR-03410/2024, com data de início em 19/08/2024 e término em 21/08/2024, e tem divulgação
prevista para o dia 22/08/2024. A representante tem acompanhado todos os registros e sua
correspondência com a legislação eleitoral para garantir a confiabilidade dos materiais. Ocorre
que, infelizmente, a pesquisa, não preenche os requisitos legais necessários para ser divulgada,
demandando reprimenda imediata desta Justiça Especializada de modo a cessar os efeitos
deletérios e irreversíveis no pleito vindouro. Alegam também, que uma pesquisa irregular, por não
refletir a exata intenção dos eleitores, prestase a uma utilização indevida, causando grave lesão ao
resultado do pleito. Em face da possibilidade de haver resultados construídos artificialmente, com
o fito de induzir o leitor e influenciar na intenção de voto do eleitorado que o legislador buscou
traçar limites às pesquisas eleitorais, sem vedar o acesso à liberdade de informação. Ocorre que
em consulta ao link indicado, que leva à plataforma do IBGE, as informações disponíveis divergem
dos números apresentados pela representada, uma indicação de rendimento mensal no município
de Curitiba que considera que o número de curitibanos que recebem mais de 5 salários mínimos
seria maior do que o número de curitibanos que recebem até 2 salários mínimos. Mas é o que
consta no registro da representada, 20% da população na última categoria e 45% na primeira.
Segundo o IBGE Cidades (fonte pública registrada para o nível econômico) a população urbana de
Curitiba é de 1.751.907 pessoas. O nível econômico é apresentado para a população com 10 anos
ou mais, que seriam 1.531.940 pessoas. Ao somar as faixas econômicas até 2 salários mínimos se
percebe que 993.336 pessoas se enquadram na primeira categoria da pesquisa, um total de 64.84%
se consideradas apenas as pessoas com 10 anos ou mais ou 56,70% se considerado o total da
população urbana. Valores quase o triplo do que consta no PesqEle. Os valores são
assustadoramente discrepantes, o que de forma inegável afeta o resultado da referida pesquisa de
modo a atribuir mais peso a opinião da parcela mais rica da população em prejuízo das pessoas
com menores condições financeiras. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE6
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
RADAR INTELIGENCIA - EIRELI - EPP (RECORRIDA)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993185
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.980

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600184-65.2024.6.16.0177 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDA: RADAR INTELIGENCIA - EIRELI - EPP
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO - OAB/PR85791
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. NÍVEL ECONÔMICO. RENDA
DOMICILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou
improcedente a impugnação ao registro de pesquisa. O recurso visa
impedir a divulgação de pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-
03410/2024, alegando divergências entre os dados da pesquisa e os
fornecidos pelo IBGE sobre o nível econômico dos eleitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 43993185 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a metodologia
que utiliza a renda domiciliar em vez da renda individual compromete a
validade da pesquisa eleitoral; (ii) verificar se há fundamento para
impedir a divulgação da pesquisa devido à suposta discrepância com
os dados do IBGE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A metodologia que utiliza a renda domiciliar é válida como critério de
ponderação econômica.

4. Não cabe ao Judiciário interferir na metodologia de pesquisa desde
que sejam respeitados os requisitos legais e a transparência na
divulgação dos dados, como foi o caso.

5. A divergência entre renda domiciliar e individual não constitui
distorção relevante, sendo uma escolha metodológica legítima para
avaliar o nível econômico.

6. Não há indícios de manipulação ou fraude na pesquisa, e as meras
suposições não são suficientes para impedir sua divulgação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a utilização da renda domiciliar como critério de ponderação
econômica em pesquisas eleitorais, desde que respeitados os
requisitos da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33; Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 0600031-
68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024; TRE-PE, MS nº
060036148, julgado em 26/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 43993185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Curitiba Pode Mais”
contra sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação ajuizada em face da empresa Radar Inteligência Eireli foi julgada
improcedente, para o fim de autorizar a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob nº
PR-03410/2024.

Em suas razões (id. 43956006), a recorrente alega que a pesquisa apresenta
divergências entre os dados fornecidos pela empresa Radar Inteligência e as informações
disponíveis no site do IBGE, especialmente em relação ao nível econômico dos eleitores
curitibanos.

Defende que, de acordo com a pesquisa, "os dados indicam que 45% da
população curitibana possui renda superior a 5 salários mínimos, enquanto apenas 20%
teria renda até 2 salários mínimos", uma distribuição que, segundo a Coligação, não
corresponde aos dados do IBGE, que indicam que a maioria da população de Curitiba
recebe até 2 salários mínimos.

Para reforçar sua alegação, a Coligação argumenta que tais discrepâncias
comprometem a validade da pesquisa, podendo induzir os eleitores a um resultado
distorcido.

Sustenta ainda que a pesquisa, ao não refletir corretamente a distribuição de
renda, favorece indevidamente uma parcela mais rica da população, em detrimento da
maioria que possui menor poder aquisitivo, pois considera a renda domiciliar ao invés da
renda individual da população.

Por fim, requer a procedência do recurso para o fim de julgar procedente a
representação eleitoral, argumentando que a divulgação da pesquisa impugnada pode
causar danos irreparáveis ao processo eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral local apresentou manifestação pela
improcedência do recurso, defendendo que a escolha metodológica pela renda domiciliar
não configura irregularidade e que os requisitos formais previstos na Resolução TSE nº
23.600/2019 foram cumpridos (id. 43956008).

Já o instituto recorrido apresentou contrarrazões (id. 43956014), repisando os
argumentos apresentados com a petição inicial, sustentando que não há irregularidades
Num. 43993185 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

na pesquisa.

Argumenta que a metodologia empregada foi devidamente registrada e que
os dados apresentados no plano amostral são consistentes com os dados do IBGE.

Sustenta ainda que a divergência apontada pela Coligação recorrente resulta
da utilização de faixas de renda familiar e não individual, sendo uma escolha
metodológica válida e prevista na legislação eleitoral.

Além disso, defende que não cabe ao Judiciário interferir na metodologia da
pesquisa, desde que respeitados os requisitos legais.

Por fim, o instituto recorrido requer o desprovimento do recurso com
manutenção da sentença.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, apresentou
parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 43959992).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 26/08/2024 (id.
43956001) e o recurso protocolado em 27/08/2024 (id. 43956006), e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois,
conhecimento.

Conforme relatado, a sentença julgou improcedente a representação eleitoral
movida pela Coligação recorrente em face do instituto Radar Inteligência Eireli, pois
entendeu que a pesquisa atendia aos requisitos estabelecidos pela regulamentação
eleitoral.

É fato que a divulgação de pesquisas eleitorais exerce influência sobre o
eleitorado. Sob esse prisma, a legislação estabelece limites e balizas mínimas para a sua
divulgação, sem, contudo, restringir o acesso à liberdade de informação assegurada
constitucionalmente.

Assim, as pesquisas eleitorais são disciplinadas pelo art. 33 e seguintes da
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.600/19, garantindo-se maior transparência,
sendo divulgadas informações quanto à área geográfica em que os eleitores foram
entrevistados, bem como gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos
entrevistados, dentre outros dados.

Sobre o tema, a legislação eleitoral dispõe:

Num. 43993185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

Lei nº 9.504/97

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico
e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral
aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a
que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral.

Resolução nº 23.600/2019

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
Num. 43993185 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa. (...)

A legislação determina o registro das informações na Justiça Eleitoral para
propiciar transparência acerca dos parâmetros utilizados pelos institutos para estratificar o
eleitorado, mas, principalmente, para possibilitar o controle das divulgações
eventualmente realizadas.

Não há previsão de análise do registro por parte da Justiça Eleitoral, que
somente se debruçará sobre os dados na hipótese de haver impugnação, que será
cabível para apuração do não atendimento às exigências contidas no art. 33 da Lei nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.600/2019.

Atento aos limites de atuação, esta Corte reafirmou, para as Eleições 2024, o
entendimento no sentido de que legislação eleitoral não prevê qual a metodologia deve
ser utilizada na realização das pesquisas:

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA. IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO REGISTRO DA
PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA
TERIA SERVIDO PARA BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL
QUE PROIBIRA A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA MESMA
PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE SER
Num. 43993185 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou
estatística) à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação
de nenhum parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra”.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator
Designado DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/9/2012)

(...)

3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de forma
concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se identifica nos presentes
autos, sendo que meras suposições não se mostram suficientes para impedir a divulgação
da pesquisa eleitoral.

4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e não demonstrada a
ocorrência de fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a
divulgação do resultado da pesquisa, em prestígio ao direito à informação.

5. Recurso desprovido.

(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Importante anotar que a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta
gravíssima, definida como crime pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem
ser responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e
do órgão veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus
argumentativo, ao prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:

Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado por
advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe
Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do Tribunal Superior
Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e os pedidos de direito de
resposta.

§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser deferida liminar
para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa impugnada ou para determinar
que sejam incluídos esclarecimentos na divulgação de seus resultados, cominando-se multa
em caso de descumprimento da tutela.

§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o requisito
faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que fundamente pedido de
não divulgação da pesquisa, sob pena de não conhecimento.

Num. 43993185 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da pesquisa, a
petição inicial deverá ser instruída com elementos que demonstrem o fato ou conter
requerimento de prazo para produção de prova técnica, às custas da parte autora, sob
pena de não conhecimento, observado o disposto no art. 91 do Código de Processo
Civil, no caso do Ministério Público Eleitoral.

§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-B deste artigo
ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé, acarretará a remessa de
informações ao Ministério Público Eleitoral, para apuração de eventual prática de crimes ou
ilícitos eleitorais.

Tem-se, assim, que as impugnações às pesquisas eleitorais não devem ser
utilizadas apenas como forma de impedir a divulgação de resultados que os candidatos
julguem capazes de impactar negativamente em sua campanha. É necessária a
apresentação de fundamento relevante que demonstre, de plano, a possibilidade de
distorção ou indícios de manipulação.

Na espécie, a controvérsia apresentada no recurso cinge-se a definir se as
informações constantes do registro da pesquisa, especialmente quanto à estratificação do
eleitoral quanto ao nível de renda, são regulares e atendem aos requisitos legais.

Como já apontado na decisão proferida no MS nº 060058343, entendo que a
utilização da renda domiciliar é critério válido para aferir o nível econômico da população,
não podendo o Judiciário interferir na metodologia adotada pela empresa.

Por oportuno, reitera-se os fundamentos da decisão supramencionada:

Embora num primeiro momento a disparidade dos índices impressione, o argumento não é
capaz de demonstrar a possível distorção da pesquisa, não havendo se falar em direito
líquido e certo à suspensão da divulgação do resultado da pesquisa.

O argumento está centrado unicamente no questionamento do critério utilizado pelo instituto
de pesquisa. Não há sequer alegação de que os números registrados na estratificação não
correspondam àqueles constantes da base de dados indicados, que é o IBGE.

A distorção alegada é entre os números oficiais do rendimento familiar e os números oficiais
do rendimento individual. E esses números evidentemente serão diferentes.

Aplica-se ao caso, portanto, a já pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada para as
Eleições de 2024, no sentido de que “não há como se pretender que o Judiciário imponha à
empresa de pesquisa que adote determinada metodologia ou que observe requisitos não
insculpidos na norma de regência”.

Ainda que assim não fosse, ao defender a incorreção do critério adotado o impetrante lança
argumentos retóricos que não indicam a alegada distorção.

É certo que o universo pesquisado é o eleitorado e que, portanto, a estratificação do plano
amostral diz respeito aos eleitores. Contudo, ao utilizar o rendimento familiar como critério
de estratificação de nível econômico, o instituto de pesquisa não está se distanciando desse
objetivo.
Num. 43993185 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

Isso porque, a variável nível econômico não está relacionada ao valor do rendimento do
eleitor, mas sim ao contexto social no qual ele está inserido. Saber o rendimento de um
jovem de 16 anos não diz muito a respeito de seu contexto social, na medida em que
grande parte das pessoas desta faixa etária ou não exerce atividade remunerada ou tem
rendimentos módicos, seja porque ocupam subempregos, seja porque dedicam-se
exclusivamente aos estudos.

Por outro lado, ao se questionar esse mesmo jovem acerca do rendimento de sua família, é
possível classificá-lo em uma das faixas de renda que melhor indique o seu contexto social.

Desta forma, tanto porque a escolha do critério para estratificação do eleitorado incumbe
exclusivamente ao instituto de pesquisa, desde que respeitados os dados públicos
disponíveis, quanto porque não há como se perquirir sem critérios técnicos científicos qual
dos critérios melhor refletirá a realidade do universo a ser pesquisado, não vislumbro
justificativa para suspender a pesquisa registrada.

Ocorre que, como já ressaltado, a legislação não impõe às empresas de
pesquisa a adoção de determinada metodologia, assim como não exige que sejam
usados determinados dados públicos. Exige-se que os dados sejam obtidos de uma fonte
pública e que essa fonte seja indicada. Apenas isso.

Acrescento que inexiste, na legislação eleitoral vigente, a fixação de critérios
específicos que determinem a adoção da renda individual como quesito indispensável à
confiabilidade da pesquisa, como sustentado pela coligação recorrente.

Sobre a utilização da renda familiar como critério de ponderação econômica
em pesquisa eleitoral, seguem julgados de outros Regionais:

Ementa: Direito Eleitoral. Eleições 2024. Mandado de Segurança. Pesquisa Eleitoral.
Critério de ponderação econômica. Utilização da renda familiar. Validade. Resolução TSE nº
23.600/2019. Flexibilidade metodológica.

I. Caso em exame1. Mandado de Segurança impetrado contestando decisão do Juízo da
090ª Zona Eleitoral de Macaparana/PE que suspendeu a divulgação de pesquisa eleitoral
registrada, alegando irregularidades na metodologia utilizada, em especial a utilização da
renda familiar como critério de ponderação econômica.

II. Questão em discussão2. A questão central consiste em saber se a utilização da renda
familiar como critério de ponderação econômica em pesquisa eleitoral infringe as
disposições da Resolução TSE nº 23.600/2019, que regula as pesquisas eleitorais.

III. Razões de decidir 3. A Resolução TSE nº 23.600/2019 não exige uma metodologia única
para a realização de pesquisas eleitorais, permitindo a flexibilidade na escolha de critérios,
desde que adequados à realidade socioeconômica dos eleitores. 4. A utilização da renda
familiar como critério de ponderação econômica, em vez da renda individual, encontra
respaldo na jurisprudência eleitoral, sendo considerada válida e apropriada para refletir a
situação econômica dos entrevistados. 5. A decisão liminar proferida no mandado de
segurança, que permitiu a divulgação da pesquisa, está em conformidade com o
entendimento consolidado de que diferentes critérios de ponderação são aceitáveis, desde
que cumpram os requisitos legais e regulamentares.

Num. 43993185 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

IV. Dispositivo e tese 6. Concede-se a segurança pleiteada, confirmando a validade da
metodologia utilizada na pesquisa eleitoral e autorizando sua divulgação. Tese de
julgamento: "É válida a utilização da renda familiar como critério de ponderação econômica
em pesquisa eleitoral, desde que a metodologia adotada atenda aos requisitos da
Resolução TSE nº 23.600/2019."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, IV. Jurisprudência
relevante citada: TRE-PE, Recurso Eleitoral nº 0000383-81.2016.6.17.0083, Rel. José
Henrique Coelho Dias da Silva, j. 08.05.2017.

(TRE/PE, AGRAVO nº060036148, Acórdão, Des. Rodrigo Cahu Beltrao, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, 26/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DE
LIMINAR. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AOS
INCISOS IV E X DO AR. 2º DA RES. TSE Nº 23.600/2019.INEXISTÊNCIA DE
METODOLOGIA NA LEGISLAÇÃO REGENTE DA MATÉRIA QUANTO À AFERIÇÃO DO
NÍVEL ECONÔMICO DO ENTREVISTADO. REALIZAÇÃO DE PESQUISA INDAGANDO
SOBRE O RENDIMENTO FAMILIAR DO ENTREVISTADO NÃO VIOLA A RESOLUÇÃO
DISCIPLINADORA DA MATÉRIA. PESQUISA RELATIVA ÀS INTENÇÕES DE VOTO AO
GOVERNO DO ESTADO E AO SENADO FEDERAL COM INCLUINDO PERGUNTAS
TAMBÉM QUANTO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO OBEDIÊNCIA
INTEGRAL AO COMANDO LEGAL. RESTRIÇÃO NO PONTO EM QUE A NORMA NÃO
FOI OBSERVADA. PERMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA APENAS EM
RELAÇÃO AOS CARGOS DE GOVERNADOR E SENADOR. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

(TRE/PB, AGRAVO REGIMENTAL nº060114550, Acórdão, Des. Maria De Fatima Moraes
Bezerra Cavalcanti Maranhão, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 09/09/2022)

Ademais, ressalto que no registro da pesquisa consta expressamente que foi
adotado o critério da renda domiciliar, o que reforça que a transparência da pesquisa foi
preservada.

Assim, não tendo a recorrente cumprido o ônus argumentativo de demonstrar
como as questões por ela levantadas seriam capazes de distorcer o resultado ou indicar
manipulação da pesquisa, concluo que a pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-
03410/2024 atende aos requisitos legais, não havendo óbice à sua divulgação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto a fim
de, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a impugnação à pesquisa registrada sob nº PR-03410/2024, nos termos da
fundamentação.

Num. 43993185 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600184-65.2024.6.16.0177 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR - Advogados
do RECORRENTE: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712 -
RECORRIDA: RADAR INTELIGENCIA - EIRELI - EPP - Advogado da RECORRIDA: ORIDES
NEGRELLO NETO - PR85791.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993185 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311800000000042946043
Número do documento: 24091019311800000000042946043
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:03:37